Tribunal: TJSP
Processo: 0040887-80.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.030, II, DO CPC – Juros e correção monetária – Lei no 11.960/09 – Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 20.11.2017 – Embargos de declaração no RE 870.947/SE que foram rejeitados e afastada a modulação da decisão anteriormente proferida – Observância da orientação do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no

Ementa:
SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.030, II, DO CPC – Juros e correção monetária – Lei no 11.960/09 – Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 20.11.2017 – Embargos de declaração no RE 870.947/SE que foram rejeitados e afastada a modulação da decisão anteriormente proferida – Observância da orientação do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) – Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0040887-80.2011.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante JOSÉ
CARLOS NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a
revisão do julgado, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040887-80.2011.8.26.0506 -Voto no 30.325
2
VOTO No 30.325 – PROCESSO FÍSICO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELAÇÃO CÍVEL No 0040887-80.2011.8.26.0506
APELANTE: JOSÉ CARLOS NOGUEIRA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
ARTIGO 1.030, II, DO CPC Juros e correção monetária Lei
no 11.960/09 Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810,
STF, DJe 20.11.2017
Embargos de declaração no RE
870.947/SE que foram rejeitados e afastada a modulação da
decisão anteriormente proferida Observância da orientação
do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no
870.947/SE (Tema no 810) Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de recurso extraordinário (fls. 74/86) interposto pela
Fazenda do Estado de São Paulo em face do acórdão proferido por esta 12a
Câmara de Direito Público, que deu provimento ao recurso e determinou,
quanto à correção monetária, a aplicação da decisão proferida no REsp
1.270.439/PR (fls. 61/71).
Diante do julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810,
STF, DJe 20.11.2017, com embargos de declaração rejeitados e sem
modulação dos efeitos da decisão, o Excelentíssimo Presidente da Seção de
Direito Público deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no inciso II
do artigo 1.030 do Código de Processo Civil/2015, determinou a
devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação ou manutenção da decisão (fls. 122/123).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040887-80.2011.8.26.0506 -Voto no 30.325
3
Como efeito, a partir do julgamento do Recurso
Extraordinário 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal Federal,
não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem adotados
no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que devem seguir
os critérios determinados no referido julgado, que fixou a seguinte tese, in
verbis:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (RE 870.947-RG/SE, Rel. Ministro LUIZ
FUX, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017, DJe 20.11.2017).
Não é demais acrescentar que, em 24 de setembro de 2018, o
E. Supremo Tribunal Federal deferiu, excepcionalmente, efeito suspensivo
aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040887-80.2011.8.26.0506 -Voto no 30.325
4
autos do RE 870.947/SE (Tema 810), sob o fundamento de que “a
imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes
da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos
da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de
pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda
Pública, ocasionando graves prejuízos às já combalidas finanças
públicas”.
No entanto, em 03 de outubro de 2019, todos esses embargos
foram julgados e rejeitados, por maioria de votos, ocasião em que não
houve modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida.
Em outras palavras, afastada a Lei no 11.960/009, quanto à
correção monetária, desde o seu nascedouro.
Diante desse panorama, de rigor a observância da orientação
do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE
(Tema no 810).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....